Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-16.2016.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Não comprovação do débito atribuído à demandante – Dano moral in re ipsa configurado pela inserção do nome dela no index dos cadastros restritivos de crédito – Montante que atende as peculiaridades do caso, não afrontando o princípio da razoabilidade – RECURSOS DESPROVIDOS.